Tribunal: TJDFT
Processo: 0751565-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0751565-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JAIME NERES FREIRE AGRAVADO: CARLOS ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante aferido mediante consulta ao sistema eletrônico de andamento processual, o apelo interposto pelo aqui agravante em face da sentença que resolvera a ação manejada em seu desfavor pelo agravado, recurso cuja agregação de efeito suspensivo vindicara o agravante através da vertente via incidental, fora resolvido negativamente, ao passo que a apelação interposta pelo Distrito Federal restara provida, sendo reformada a sentença, que, a seu turno, declarara a nulidade do ato administrativo que nomeara o agravante, assegurando nomeação e posse ao agravado, caso classificado, observada sua colocação, no cargo de Conselheiro Tutelar do Distrito Federal do SIA (Região Administrativa XXIX), assegurando ao ora recorrido indenização por dano moral decorrente do havido, apenas para afastar a compensação por dano imaterial fixada[1], já tendo sido resolvidos, inclusive, os embargos de declaração opostos em face do aludido acórdão. Dessarte, conquanto tenha o agravante postulado o julgamento do agravo interno ao ser instado a se manifestar aceca da subsistência de seu interesse na resolução do recurso interno que interpusera nestes autos[2], dissentindo sua posição, inclusive, do princípio da cooperação, a resolução do recurso de apelação que aviara nos autos principais repercute, como é cediço, na pretensão reformatória deduzida no ambiente do vertente incidente, pois visava a agregação de efeito suspensivo ao apelo que, de seu turno, já restara julgado, deixando o recurso interno carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, resolvido o apelo, a insurgência recursal restara irreversivelmente superada e prejudicada. Ora, desprovido o apelo, por certo soa juridicamente inviável que seja demandado agregação de efeito suspensivo ao recurso. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo interno. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 26 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 72003079 (fls. 469/480), Apelação Cível no 0712137-10.2024.8.07.0018. [2] - ID Num. 75007517 (fls. 222/223).